Tribunal: TJBA
Processo: 8024145-54.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8024145-54.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE/EMBARGADA: JAMILE ALMEIDA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
PEDRO MASCARENHAS LIMA JUNIOR, PEDRO MASCARENHAS LIMA NETO, ISABELA BRANDAO ALVES LIMA

APELADOS/EMBARGANTES: JARDIM BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e outros

Advogado(s)
:
MAIRA COSTA MACEDO, GRAZIELLA RIBEIRO MARQUES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por construtoras contra acórdão que deu provimento à apelação da consumidora para condená-las solidariamente à correção de vícios construtivos e ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de falha na infraestrutura de drenagem do imóvel .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao divergir das conclusões da prova pericial; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da culpa exclusiva da consumidora e das disposições do manual do proprietário; (iii) determinar se há omissão quanto à fundamentação da condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contradição apta a ensejar embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, inexistindo vício quando há divergência entre a decisão judicial e a conclusão do laudo pericial.

4.

O julgador não está vinculado à perícia e pode formar sua convicção a partir do conjunto probatório, nos termos do art. 479 do CPC.

5.

O acórdão enfrentou expressamente a tese de culpa exclusiva da consumidora, concluindo que a falha estrutural do empreendimento — ausência de drenagem prometida — constitui a causa primária dos danos.

6.

A previsão alternativa no manual do proprietário não afasta a responsabilidade das construtoras, pois a infraestrutura entregue mostrou-se inadequada à finalidade do imóvel.

7.

A responsabilidade das fornecedoras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a demonstração de culpa.

8.

O dano moral decorre da frustração do uso adequado do imóvel e da privação prolongada de sua fruição, ultrapassando mero dissabor.

9.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão da valoração das provas.

10.

O prequestionamento independe da menção expressa a dispositivos legais, sendo suficiente o enfrentamento da matéria jurídica, nos termos da jurisprudência e do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão da valoração probatória.

2.

A divergência entre o laudo pericial e a conclusão do julgado não configura contradição sanável por embargos.

3.

O fornecedor responde objetivamente por vícios construtivos decorrentes de falha na infraestrutura do empreendimento.

4.

A ausência de infraestrutura prometida afasta a alegação de culpa exclusiva do consumidor.

5.

A frustração do uso regular do imóvel por vício construtivo configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 371, 479 e 489, §1º, IV; CDC, art. 14; CC, arts. 186, 403, 884, 927 e 945.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração, opostos no bojo da Apelação Cível n.º
8024145-54.2022.8.05.0080
, sendo Embargante
JARDIM BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e MARQUEZZO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
e Embargada
JAMILE ALMEIDA NASCIMENTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

09